Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741518-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que não homologou acordo noticiado pelas partes na Execução de Título Extrajudicial no 0039049-45.2001.8.07.0001. Observo que o acordo cuja homologação os agravantes buscam foi noticiado nos autos de origem em petição sigilosa e esta instância recursal não tem acesso ao instrumento. O acesso aos termos do acordo é indispensável para analisar a pretensão recursal de reforma da decisão e homologação judicial da transação. Assim, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de cópia do instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025 19:13:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador